Tribunal: TJDFT
Processo: 0732551-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732551-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE MACEDO FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração. Na petição juntada ao ID 35068207, a parte embargante (DISTRITO FEDERAL) requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial/telepresencial com o objetivo de acompanhar a sessão de julgamento do recurso. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841/2021, determino que o recurso seja retirado da pauta da 16a sessão virtual (ID 34586852) e incluído em pauta presencial por videoconferência. Advirto desde logo as partes que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator